Tribunal: TJDFT
Processo: 0716981-19.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA INTEGRALMENTE. EXTINÇÃO. METODOLOGIA DE CÁLCULOS DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. CRITÉRIO DEFINIDO EM DECISÃO PRECLUSA. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. A dialeticidade exigida no artigo 1.010 do Código de Processo Civil é atendida quando as razões da apelação são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão de reforma da sentença.
II. Encontra óbice nos artigos 507 e 515, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a impugnação da metodologia de apuração da pensão alimentícia decidida por meio de decisão interlocutória preclusa.
III. Sem que se atribua efeito suspensivo aos embargos declaratórios interpostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento (ope judicis), não há óbice à continuidade do cumprimento de sentença, consoante a inteligência do artigo 1.026, caput, e § 1o, do Código de Processo Civil.
IV. Na hipótese em que o cumprimento de sentença é extinto porque se verificou a procedência da extinção da obrigação suscitada na impugnação, o exequente deve ser considerado vencido e, por conseguinte, condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.
V. Acolhida impugnação ao cumprimento de sentença fundada na inexistência de débito, devem ser fixados honorários advocatícios entre 10% e 20% do proveito econômico obtido pelo executado, consubstanciado no valor da dívida cobrada, presente o disposto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
VI. Apelação conhecida e desprovida.